Tribunal: STF
Processo: HC 215059
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Apropriação indébita. Advogado que se apropria de valores recebidos de clientes. Alegação de nulidade por falta de perícia. Improcedência. 3. Alegação de atipicidade. Inocorrência. 4. Agravo improvido.